Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREICIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. READEQUAÇÃO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos dos policiais e da testemunha, bem como na confissão do acusado, corroborada por outros elementos de convicção, sendo inviável a desclassificação para a modalidade tentada, pois houve a inversão da posse dos bens.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. O valor da res furtiva somada à multirreincidência do apelante obsta a aplicação do referido princípio.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Apelação parcialmente provida.